Tribunal: TJDFT
Processo: 0721134-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO.NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMANDO JUDICIAL PARA O AUTOR MANIFESTAR-SE A RESPEITO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. CHAMAMENTO NÃO ATENDIDO. DEMANDA EXTINTA POR FALTA DE PRESSUPOSTO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO OU REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). SUBSUNÇÃO INVÁLIDA. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE ENQUADRA NO COMANDO NORMATIVO ADOTADO PARA JUSTIFICAR EXTINÇÃO DO FEITO. POSSÍVEL ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. (ART. 485, § 1o, CPC). INOCORRÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA. PROVIMENTO JUDICIAL CASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O não atendimento pela parte de comando judicial para manifestar-se a respeito de diligência outrora requerida e não cumprida não caracteriza, tem tese, situação processual que se subsuma à regra do art. 485, IV, do CPC. O cenário processual assim estabelecido não é representativo de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, mas, sim, de provável abandono de causa (art. 485, III, CPC).
2. O reconhecimento de abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC pressupõe inércia por tempo superior a 30 (trinta) dias, contado do último ato de ou diligência que incumbia à parte.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Sem majoração de honorários advocatícios.